Tribunal: TJSP
Processo: 2223319-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.293.130 /SP, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA 1.119, DO STF) – Necessidade de ser reapreciada a questão, de acordo com o tema no 1.119 firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que tratou da questão relativa à necessidade de juntada da autorização expressa dos associados, da relação nominal, bem como da comprovação de filiação prévia,

Ementa:
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.293.130 /SP, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA 1.119, DO STF) – Necessidade de ser reapreciada a questão, de acordo com o tema no 1.119 firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que tratou da questão relativa à necessidade de juntada da autorização expressa dos associados, da relação nominal, bem como da comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil – Recurso extraordinário que decidiu ser desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil - Necessidade de ser reapreciada a questão, de acordo com o Tema no 1056 firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que tratou dos limites subjetivos da coisa julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo 2005.51.01.016159-0 (impetrado pela Associação de Oficiais Militares do Estado do Rio de Janeiro - AME/RJ), presente o quanto decidido no EREsp 1.121.981/RJ, em ordem a demarcar o efetivo espectro de beneficiários legitimados a executar individualmente a Vantagem Pecuniária Especial/VPE prevista na Lei no 11.134/05 – Recurso Especial que decidiu que a coisa julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo 2005.51.01.016159-0 (impetrado pela Associação de Oficiais Militares do Estado do Rio de Janeiro - AME/RJ, enquanto substituta processual) beneficia os militares e respectivos pensionistas do antigo Distrito Federal, integrantes da categoria substituída - oficiais, independentemente de terem constado da lista apresentada no momento do ajuizamento do mandamus ou de serem filiados à associação impetrante - Acórdão que manteve a determinação constante da decisão agravada que vinculou o prosseguimento do presente cumprimento de sentença à comprovação pela agravante, da condição de filiada à entidade classista à época da propositura da ação coletiva – Determinação contida no despacho agravado fundamentada em motivo diverso da matéria tratada pelo C. STF no Tema no 1.119 e pelo C. STJ no Tema no 1.056 (restrição expressa no título executivo judicial de seus efeitos) - Manutenção do v. acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.